Tribunal: STF
Processo: Rcl 55686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO STF. ARE Nº 1.278.713-RG/MS (TEMA RG Nº 1.126). INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0835257-16.2018.8.12.0001, por meio do qual teria sido inobservado o teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713-RG/MS, Tema nº 1.126 do ementário de Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, os ora beneficiários ajuizaram ação sustentando que, ao ser reconhecida por lei a paridade entre cargos pela Lei estadual nº 4.834, de 2016, o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação, com efeitos retroativos não previstos em lei.  



    3. Noticia que, no Juízo de primeiro grau, o pedido foi julgado procedente. Informa a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto, sendo, contudo, a remessa necessária parcialmente provida para declarar a equiparação do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687, de 2009, ou do ingresso no cargo de analista judiciário, quando isso tenha ocorrido em data posterior a 2009, condenando o ora reclamante ao pagamento das diferenças havidas entre o salário dos autores e o do cargo de técnico de nível superior e seus reflexos incidentes.  



    4. Relata a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Salienta que o recurso extraordinário foi declarado prejudicado por entender que o juízo de conformação foi exercido conforme determinado pelo STJ, sendo negado seguimento ao recurso especial. Informa que, da mencionada declaração de prejudicialidade do RE, opôs embargos de declaração, o qual aguarda julgamento.  



    5. Evoca o decidido na Reclamação nº 48.228/MS, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, na qual julgado parcialmente procedente o pedido, “para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 37 do STF”.  



    6. Destaca que, no julgamento do ARE nº 1.278.713-RG/MS, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, “para afastar a equiparação salarial e remuneratória (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37 e o art. 37, XIII, da CRFB/1988”.  



    7. Ressalta não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no Tema RG nº 1.126 e o enunciado vinculante nº 37 da Súmula, uma vez que o Tribunal de origem não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.  



    8. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível nos autos do processo 0835257-16.2018.8.12.0001.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor:  



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  



    12. De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral, considerada a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.278.713-RG/MS, nos seguintes termos:  



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". 



    13. Especificamente quanto à situação ora abordada, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713-RG/MS, Tema RG nº 1.126, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. O paradigma ficou assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, 18/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).  



    14. Pela leitura do acórdão proferido em 04/02/2020, constata-se que a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em sede de apelação cível, deu parcial provimento à remessa necessária, conforme a seguinte ementa:   



    “EMENTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – CADERNETA DE POUPANÇA – TEMA 810 DO STF – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO



    A sentença não merece reforma quanto ao acolhimento da prescrição em relação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Correto o afastamento da prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 



    O direito a equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 



    No entanto, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020. 



    Logo, os autores fazem jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. 



    Atendendo ao comando contido no Tema 810 dos recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação.”  



    15. Ocorre que, na referida norma estadual, consta expressamente, em seu artigo 2º, escalonamento temporal, com vistas à implementar a nova política remuneratória de forma gradativa. Eis o teor do dispositivo:  



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 (...)”.  



    16. Nota-se que o Órgão reclamado deixou de observar as balizas do escalonamento temporal previstas na legislação estadual, concedendo o aumento de forma integral e o pagamento retroativo da diferença, em aparente violação a teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do STF e ao Tema nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral.  



    17. Esta Suprema Corte tem apreciado, de forma reiterada, a matéria, assentando o desrespeito ao mencionado verbete vinculante em casos análogos. A esse respeito, menciono os seguintes julgados analisados pela Segunda Turma em reclamações a envolverem o ente estadual:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.228-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.085-ED/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).  



    18. Anoto, ainda, as seguintes decisões nesse mesmo sentido: Rcl nº 50.955/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 50.724/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/03/2022, p. 09/03/2022; Rcl nº 51.395/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/01/2022, p. 21/01/2022; Rcl nº 49.092/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/12/2021, p. 10/12/2021; Rcl nº 50.085/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/02/2022, p. 16/02/2022, dentre outras.  



    19. Com efeito, nesse juízo preliminar, considero que o Órgão reclamado não observou os parâmetros fixados no enunciado multicitado.  



    20. Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação.  



    21. Citem-se os beneficiários para, querendo, apresentarem contestação (art. 989, inc. III, do CPC).   



    22. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC). 



    23. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator